Tribunal: TJDFT
Processo: 0707476-96.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AGRESSÃO FÍSICA EM EVENTO PÚBLICO. TRANSMISSÃO EM PLATAFORMA DE COMPARTILHAMENTO DE VÍDEOS. LESÃO COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 73813957).
3. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretendeu a condenação do réu ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 50.000,00. Alegou que, em 21/09/2024, enquanto exercia a função de árbitro em uma partida de futebol, foi vítima de ofensas e de agressão física praticadas pela parte requerida, um dos jogadores da equipe. Informou que o jogo, incluindo o momento das agressões físicas e verbais, foi transmitido ao vivo por plataforma de compartilhamento de vídeos, alcançando centenas de espectadores e repercutindo rapidamente em redes sociais e em portais de notícias esportivas locais. Sustentou que sua imagem ficou publicamente vinculada a um episódio de violência, o que prejudicou sua reputação e o expôs a julgamentos e comentários depreciativos, ocasionando-lhe graves danos à honra, à dignidade e à sua saúde psicológica. Esclareceu que registrou boletim de ocorrência para apuração dos fatos e, visando à reparação pelos danos morais sofridos, ajuizou a presente ação.
4. Em suas razões recursais, o requerido suscitou preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizado a produção de prova testemunhal. Sustentou que inexiste prova de que tenha praticado qualquer ato ilícito ou contribuído para a divulgação das imagens. Alegou que a repercussão dos fatos nas redes sociais não pode ser a ele atribuída, tampouco servir de fundamento para majorar a indenização. Afirmou que a viralização de conteúdo é fenômeno social autônomo, alheio à vontade das partes, e não configura, por si só, conduta ilícita. Defendeu que o recorrido não demonstrou qualquer prejuízo substancial que justifique a presunção do dano moral. Aduziu que o valor da indenização não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento, pugnou pela redução do valor indenizatório arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em: (i) determinar se houve cerceamento do direito de defesa; (ii) verificar a incidência de danos morais indenizáveis e (iii) verificar se o valor fixado na origem estaria razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
8. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Inexiste cerceamento do direito de defesa, em razão de indeferimento da prova oral, se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento do processo. No caso em análise, desnecessária a prova oral (oitiva de testemunhas) para elucidação dos fatos, uma vez que os documentos juntados se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, qualquer necessidade de produção de prova oral. Preliminar rejeitada.
9. A agressão física sofrida pelo autor, praticada pelo réu, encontra-se devidamente comprovada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência no 5.702/2024 (ID 73813910, p. 8-11), do Laudo de Exame de Corpo de Delito no 36008/2024 (ID 73813910, p. 18-19), bem como pelos vídeos juntados no ID 73813914 e ID 73813915.
10. No presente caso, a agressão física, praticada em local público e amplificada por transmissão em plataforma de compartilhamento de vídeos, configura violação direta à honra, à dignidade e à imagem do autor/recorrido. Nesse contexto, o dano moral decorre da própria ofensa, caracterizando hipótese de dano presumido, que prescinde de comprovação específica do prejuízo, sendo suficiente a demonstração do ato ilícito e do nexo de causalidade, hipótese dos autos. Assim, caracterizada a ofensa imaterial, cabível a condenação do requerido a reparação dos alegados danos morais.
11. A indenização por danos morais tem como escopo, além da compensação pelos constrangimentos e aborrecimento sofridos, a prevenção em relação à realização de fatos semelhantes, inexistindo critério padronizado para estabelecer o montante pecuniário da reparação, devendo ser sopesadas as circunstâncias em que os fatos ocorreram, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, bem como o grau da ofensa e o alcance de sua repercussão. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso não provido.
13. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.